Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Sustenta o embargante que o Acórdão de ID 57326912 deixou de enfrentar os argumentos fundamentais apresentados em seu recurso. Aduz que para análise de tais fatos, seria necessário a utilização de conhecimentos técnicos específicos que só mesmo por meio perícia especializada poderia apurar a causa dos danos no veículo da parte adversa e a qualidade do combustível.

4. Sem razão o embargante. Essa instância recursal afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial por entender que a documentação acostada aos autos pela parte autora demonstrava a plausibilidade do seu direito, levando à desnecessidade de realização de perícia técnica. Conforme constou no item “7” do Acórdão, caberia ao ora embargante fazer prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC), como forma de comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007. Todavia, não se desincumbiu desse ônus, eis que não anexou aos autos as últimas verificações de qualidade do combustível que comercializa.

5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados no julgado e sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.

7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57326912.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.